Tribunal: TJSP
Processo: 1002573-57.2017.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002573-57.2017.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante CARINA DE
ALMEIDA OLIVEIRA VASCONCELOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são
apelados JOSÉ PATROCÍNIO ALENCAR GUIMARÃES e SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE TIETÊ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-57.2017.8.26.0629 -Voto no 4353
2
VOTO No 4353
PROCESSO No: 1002573-57.2017.8.26.0629
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - PLANOS DE SAÚDE
APELANTE: CARINA DE ALMEIDA OLIVEIRA VASCONCELOS
APELADO: JOSÉ PATROCÍNIO ALENCAR GUIMARÃES E OUTRO
Apelação. Responsabilidade Civil. Dano moral. Alegação de
imprecações
proferidas
pelo
médico
durante
pronto
atendimento ginecológico e obstétrico. Prova oral indeferida.
Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.
Recurso a que se dá provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação.
Insurge-se a apelante sustentando que a colheita de prova oral se revelava
imprescindível para demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, pelo que
pretende ver desconstituída a sentença que considerou inócua a produção da prova.
Recurso isento de preparo e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal versa sobre provável cerceamento de defesa.
As partes, instadas a especificar provas, pretenderam a colheita de prova oral para
demonstrar a ocorrência dos fatos. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido no bojo
da fundamentação da sentença de julgamento antecipado.
A controvérsia fática versa sobre suposto atendimento ríspido dispensado à autora
durante pronto atendimento.
Ora, considerando a necessidade de ambiente reservado para atender gestantes, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-57.2017.8.26.0629 -Voto no 4353
3
necessário que o juiz permita às partes ampla produção de provas, considerando a
natural dificuldade de se demonstrar a ocorrência de comportamentos inadequados
praticados por profissionais de saúde. O indeferimento das provas, portanto, implicou
em flagrante cerceamento de defesa.
O recurso, destarte, merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator